Tribunal: TCU
Processo: 005.764/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17.733/2021-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta etapa, cuida da apreciação de recurso de reconsideração interposto por Valmir Martins Falcão Filho, ex-prefeito do Município de Cristino Castro/PI, contra o Acórdão 17733/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Valmir Martins Falcão Filho, ex-prefeito do Município de Cristino Castro/PI, contra o Acórdão 17733/2021-TCU-Primeira Câmara , por adimplir os requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso I, e 285 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.